Tribunal: TJSP
Processo: 1060110-12.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO VÁLIDA. ALEGAÇÃO DE CONTINÊNCIA AFASTADA. INTERESSE DE AGIR VERIFICADO. ANTERIOR AÇÃO AJUIZADA PELO RÉU EM QUE SE DISCUTE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO JULGADA IMPROCEDENTE. VENDA DO IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SALDO REMANESCENTE EM

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO VÁLIDA. ALEGAÇÃO DE CONTINÊNCIA AFASTADA. INTERESSE DE AGIR VERIFICADO. ANTERIOR AÇÃO AJUIZADA PELO RÉU EM QUE SE DISCUTE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO JULGADA IMPROCEDENTE. VENDA DO IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SALDO REMANESCENTE EM FAVOR DO RÉU. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DO VALOR CONDICIONADA AO RESULTADO FAVORÁVEL EM DEMANDA DIVERSA. INADMISSIBiLIDADE. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO VERIFICADA. SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33201
Registro: 2020.0000554000
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060110-12.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO BRADESCO - S/A, é apelado/apelante JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33201
Apelação Cível no 1060110-12.2018.8.26.0100 -Voto no 33201
2
Apelante/Apelado: BANCO BRADESCO S/A / JOSE CARLOS DO NASCIMENTO
Comarca: São Paulo F. Central - 9a V. Cível

EMENTA:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM
IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CITAÇÃO VÁLIDA. ALEGAÇÃO DE CONTINÊNCIA
AFASTADA.
INTERESSE
DE
AGIR

VERIFICADO.
ANTERIOR AÇÃO AJUIZADA PELO RÉU EM QUE SE
DISCUTE
IRREGULARIDADE
NO
PROCEDIMENTO
EXPROPRIATÓRIO JULGADA IMPROCEDENTE. VENDA
DO IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SALDO
REMANESCENTE
EM
FAVOR
DO
RÉU. AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
LEVANTAMENTO
DO
VALOR
CONDICIONADA
AO
RESULTADO
FAVORÁVEL
EM
DEMANDA DIVERSA. INADMISSIBiLIDADE. MÁ-FÉ DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
NÃO
VERIFICADA.
SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. CABIMENTO. SENTENÇA
MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
Recursos improvidos.
Trata-se de apelações (do autor às fls. 180/185, com preparo às fls. 186/187
e do réu às fls. 216/235, sem preparo justiça gratuita às fls. 171/173), interpostas contra a
r. sentença de fls. 171/173, proferida pelo MM Juiz Valdir da Silva Queiroz Junior, cujo
relatório se adota, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, “ ... Do exposto,
julgo procedente em parte a ação, na forma do art. 487, I e 546 do CPC, para declarar
consignado em favor do réu o valor depositado pelo autor e extinta a obrigação relativa à
venda do bem imóvel descrito na inicial. Custas e honorários pelo autor e pelo réu, que
fixo em 10% do valor da causa para cada parte, observada a regra do art. 98, parágrafo
terceiro em relação ao requerido.”
Vieram embargos de declaração do réu (fls. 176/179), que foram rejeitados
(fls. 195).
Apela o autor sustentando, em extrema síntese, que o resultado do leilão do
bem outrora vendido ao réu está sub judice, mas há obrigação legal de devolver o sobejo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33201
Apelação Cível no 1060110-12.2018.8.26.0100 -Voto no 33201
3
razão pela qual ingressou com a presente demanda para que, caso seja cancelado o leilão,
possam as partes retornar ao status quo ante, sendo desnecessário o ajuizamento de outra
lide para reaver o valor. Aduz que a sentença é extra petita, na medida em que autorizou o
levantamento do valor enquanto ainda persiste discussão sobre a legalidade do leilão,
contrariando o seu pedido inicial. Argumenta que o pedido é no sentido de que o
levantamento do valor consignado fosse condicionado ao resultado da ação principal, a fim
de se evitar prejuízo para ambas as partes. Diz que, na hipótese de extinção da obrigação,
não persiste o direito do apelado em discuti-la judicialmente. Pede a reforma da r. sentença
para declarar extinta a obrigação na hipótese de o apelado optar pelo levantamento do valor
consignado ou, subsidiariamente, que seja suspensa a presente ação de consignação até
decisão definitiva no processo n. 1036177-10.2018.8.26.0100. Prequestiona a matéria
debatida.
Recorre o réu buscando, preliminarmente, a concessão dos benefícios da
justiça gratuita. No mérito, alega que o pedido deduzido pelo autor nestes autos é contrário
àquele sustentado nos autos da ação de no 1036177-10.2018.8.26.0100, na qual se discute
a regularidade do procedimento extrajudicial, em especial sob o enfoque de indenização
por danos materiais. Afirma que o ajuizamento de ação de consignação em pagamento
pressupõe o reconhecimento pelo devedor da obrigação que busca extinguir, razão pela
qual não há como obstar o levantamento do valor depositado. Assevera que restou
caracterizada a litigância de má-fé do autor, pois o objetivo da ação é pressioná-lo a desistir
da pretensão deduzida na ação no. 1036177-10.2018.8.26.0100. Reitera as questões
preliminares deduzidas na contestação, em especial a carência de ação, arguindo que não
foi procurado pelo autor para o pagamento, inexistindo objeto litigioso. Afirma que não
houve resistência ao recebimento dos valores consignados nestes autos, de modo que o
ônus sucumbencial deve ser atribuído ao autor. Pede provimento ao recurso para julgar
improcedente a ação, condenando o autor por litigância de má-fé e majoração da verba
honorária.
Os recursos são tempestivos (fls. 215, 180 e 216) e foram recepcionados em
primeiro grau (art. 1010 e seguintes do CPC), preenchendo as suas necessárias condições
de admissibilidade.
Contrarrazões do réu às fls. 196/213, pugnando pela condenação do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33201
Apelação Cível no 1060110-12.2018.8.26.0100 -Voto no 33201
4
por litigância e má-fé e majoração da verba honorária.
Não vieram contrarrazões do autor (fls. 239).
Os autos foram distribuídos ao Relator Des. Fábio Podestá, da 27a Câmara
de Direito Privado, que declinou da competência (fls. 252/257) em razão de prevenção da
34a. Câmara de Direito Privado.
Às fls.260, foram os autos redistribuídos a essa Relatora, que aceita a
conclusão.
É o relatório.
Os recursos foram regularmente processados e serão concomitantemente
analisados.
De saída, dou por prejudicado o pedido de justiça gratuita formulado pelo
réu-apelante, isso porque o benefício já foi a ele concedido em primeiro grau, conforme se
extrai da r. sentença combatida (fls. 171), não havendo qualquer insurgência do autor
quanto a isso e, portanto, desnecessária nova análise.
No mais, o Banco-autor ajuizou a presente ação alegando que firmou com o
réu “Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento nas
Normas do Sistema da Habitação (SFH) com Garantia do Imóvel por Alienação Fiduciária
e Outras Avenças”, tendo por garantia do empréstimo o imóvel descrito na inicial. Alegou
que o réu, desde 05/09/2016, não efetuou mais os pagamentos do empréstimo, o que
motivou o procedimento para retomada do imóvel, conforme previsto no art. 26, §1o da
Lei 9.514/97. Afirmou que o bem foi arrematado em leilão extrajudicial, porém em razão
de ação ajuizada pelo réu visando a anulação do leilão (processo no
1036177-10.2018.8.26.0100), pretende a consignação judicial do valor de R$ 179.514,65
referente ao montante que sobejou da venda extrajudicial. Pediu que o valor consignado
ficasse à disposição do juízo até o trânsito em julgado da ação em que se discute a validade
do leilão, condicionando, na hipótese de procedência da demanda ajuizada pelo réu, fosse
preservado o seu direito de reaver a quantia depositada.
Deferida a consignação (fls. 128), o autor depositou em juízo a quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33201
Apelação Cível no 1060110-12.2018.8.26.0100 -Voto no 33201
5
mencionada na inicial (fls. 134).
Citado, o réu apresentou defesa aduzindo, essencialmente, as teses
renovadas no recurso (fls. 135/152).
A ação foi julgada parcialmente procedente, para declarar consignado em
favor do réu o valor depositado pelo autor e extinta a obrigação relativa à venda do bem
imóvel descrito na inicial.
Pois bem.
Quanto às preliminares reiteradas pelo réu no seu recurso, porque bem
rechaçadas pelo julgador monocrático na r sentença, prescindem, em regra, de nova
rejeição. Contudo, porque, em parte, cuidam de questões de ordem pública, serão
novamente, e de forma sintética, repelidas, isso porque o réu-apelante não trouxe nenhum
argumento apto a abalar as razões estampadas na decisão.
Nos termos do art. 56 do CPC, dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais
ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir (...), o que não
ocorreu no caso, já que não há identidade entre a causa de pedir desta ação consignatória e
da ação promovida pelo réu, indicada na contestação.
Válida se encontra a citação assim como anotou o julgador monocrático, já
que a carta foi endereçada e recebida no endereço do réu (fls. 132), nos termos do art. 248,
§ 4o, do CPC, inexistindo prova de que a pessoa indicada no AR como recebedora da
missiva não era funcionária do condomínio.
O interesse de agir é composto pelo binômio necessidade-adequação. A
necessidade consiste na indispensabilidade do ingresso em juízo para a efetiva obtenção do
bem pretendido; enquanto a adequação se revela pela relação de pertinência entre a
situação material que se quer alcançar e o meio processual utilizado para tanto.
A ação de consignação em pagamento é cabível nas hipóteses previstas no
art. 335, do Código Civil:
“Art. 335. A consignação tem lugar:
I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o
pagamento, ou dar quitação na devida forma;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33201
Apelação Cível no 1060110-12.2018.8.26.0100 -Voto no 33201
6
II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e
condição devidos;
III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado
ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;
IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do
pagamento;
V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.”
O pagamento via consignação é um meio indireto de que dispõe o devedor
com fundamento nos artigos 334 e 336 do Código Civil e artigos 540 e 542 do Código de
Processo Civil, para exonerar-se de obrigação contraída, sendo possível a sua adoção
quando se vislumbrar a ocorrência de quaisquer das hipóteses elencadas no art. 335 do CC,
visando resguardar o devedor dos efeitos da mora.
Neste cenário, há interesse de agir do autor, pois presente uma das hipóteses
de cabimento da ação de consignação em pagamento (CC, art. 335, V) e a eventual
procedência mostra-se útil ao interesse afirmado, qual seja, a extinção da obrigação
prevista no art. 27, § 4a, da Lei 9.514/97.
Afasto a alegação de que a r. sentença é extra petita, isso porque o r. juízo
levou em conta as alegações do autor para julgar a lide, baseando-se na causa de pedir
declinada na petição inicial.
O julgamento fora do pedido se dá quando o juiz profere decisão referente a
objeto diverso daquele declinado na ação, o que não é o caso dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida se afigura congruente com os limites do pedido e da causa de pedir, não
sendo admitida a consignação condicionada ao resultado de outra demanda.
Sendo a consignação uma modalidade de extinção do vínculo obrigacional,
não é possível obstruir o prosseguimento da presente e, tampouco, suspender a eficácia de
sentença de procedência, já que a tutela que poderia ser obtida nestes autos não pode
contrariar os interesses do demandante- a extinção da obrigação em relação à venda do
imóvel.
Ultrapassada as questões preliminares, passa-se à analise das questões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33201
Apelação Cível no 1060110-12.2018.8.26.0100 -Voto no 33201
7
mérito.
A ação foi ajuizada sob a alegação de que, após o pagamento do saldo
contratual e das despesas autorizadas pela Lei no 9.514/97, foi apurado um saldo
remanescente de R$179.514,65, a ser devolvido ao réu. Entretanto, em razão do
ajuizamento de anterior ação em que se discute a regularidade do procedimento
expropriatório, buscou o autor, por meio desta ação, a extinção da obrigação e o
pagamento do sobejo.
A consignação em juízo à época do ajuizamento da demanda se justificava
em face da alta litigiosidade existente em relação à discussão de irregularidade do
procedimento
expropriatório
do
imóvel
descrito
na
inicial
(
proc.
1036177-10.2018.8.26.0100).
É certo que o réu nestes autos não se insurgiu quanto ao valor depositado,
tampouco se recusou a recebê-lo, sendo que as questões por ele deduzidas na peça
defensória, bem como no recurso, não demonstram qualquer resistência à pretensão de
pagamento do Banco e a extinção da obrigação quanto à venda do bem, tampouco são
suficientes para inverter o resultado da desta ação.
Logo, forçoso concluir que o julgador monocrático fez a exata compreensão
dos fatos e deu a melhor solução à lide, já que o pedido inicial deve ser acolhido para
exonerar o Banco da obrigação da entrega ao réu do saldo do contrato que firmaram em
face do depósito efetuado, sendo que o levantamento da quantia pela parte contrária não
pode estar condicionado ao resultado de outra demanda, já que o que se busca nesta ação é
a extinção da obrigação referente à venda do bem imóvel, nos termos do § 4o, da Lei
9.514/97.
Ademais, em pesquisa por mim realizada, pude verificar que a ação de
anulação dos leilões ajuizada pelo réu foi julgada improcedente e, portanto, o
levantamento do valor não causará qualquer prejuízo, notadamente porque o imóvel foi
arrematado por terceiro de boa-fé, não havendo mais como o réu exercer o direito de
preferência, afigurando-se inviável o retorno das partes ao status quo ante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33201
Apelação Cível no 1060110-12.2018.8.26.0100 -Voto no 33201
8
Do mesmo modo, não vislumbro que a presente ação consignatória
promovida pelo autor teve por objetivo obstar o prosseguimento da ação anulatória
anteriormente interposta pelo réu, tampouco verifico qualquer conduta da instituição
financeira que caracterize a má-fé processual, uma vez que ela apenas buscou exonerar-se
da obrigação imposta pela lei 9.514/97, § 4o, o que não foi oportunizado nos autos em que
o procedimento expropriatório era objeto de litigio.
Por fim, quanto à sucumbência, em que pese a alegação do réu de que não
houve resistência ao recebimento do valor, entendo que no caso mostra-se correto repartir
o ônus sucumbencial entre as partes, isso porque é incontroverso que havia litigio sobre a
venda do bem, não sendo permitida a consignação do valor pelo Banco naqueles autos,
de modo que, a fim de não incorrer em mora, teve ele que socorrer-se da prestação
jurisdicional com o ajuizamento da presente ação.
Dessa maneira, não tendo os apelantes demonstrado o desacerto da r.
sentença, de rigor a manutenção da mesma por seus próprios fundamentos.
Em razão do insucesso dos recorrentes nesta fase recursal e, em atenção à
atual ordem processual, tenho que a verba honorária a que foram condenados deve ser
majorada para 15% sobre da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC,
observados os benefícios da justiça gratuita concedidos ao réu (fls. 171/173).
No tocante ao prequestionamento dos dispositivos mencionados nas razões
do recurso do autor, como deve ser do conhecimento da parte, não há obrigatoriedade de o
Colegiado manifestar-se expressamente sobre todos os dispositivos legais, para efeito de
prequestionamento, já que o julgador não está obrigado a responder a cada um dos
argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente que os tenha em conta no ato de decidir
e na fundamentação de que se valeu.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos, nos termos
do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora